Tribunal: CARF
Processo: 10850.908975/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.908975/2011-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.247 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.245, de 15 de
dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10850.908973/2011-01, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório que denegara o Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER, tendo por
suporte crédito da Cofins decorrente de operações do mercado interno, referente ao período
indicado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908975/2011-91
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.247 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.908975/2011-91

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na ementa do acórdão de
piso estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese:
A forma como a pessoa jurídica é representada é determinada pelos seus atos
constitutivos e alterações. Se após diligência a interessada não comprova a capacidade
de representação do signatário da manifestação de inconformidade a conseqüência é não
tomar conhecimento desta.
Dessa forma, o colegiado de julgamento de primeira instância (DRJ) não
conheceu da Manifestação de inconformidade.
Inconformado com a decisão do colegiado a quo, o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário, no qual argumenta que o representante legal da recorrente ser de pleno
conhecimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, já que consta do seu próprio cadastro.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando os autos, verifico que na época da prolação do acórdão
recorrido, não havia documentos que atestassem a representatividade do
signatário da manifestação de inconformidade, o Sr. Antônio Carlos de
Gissi Júnior. Que mesmo após intimação para regularização da
representação processual, o sujeito passivo se manteve inerte.
Sendo assim, não vejo motivos para reformar a decisão recorrida, de
forma que a mantenho pelos seus próprios fundamentos, que abaixo
transcrevo, verbis:

Neste aspecto, cumpre examinar se o recurso atende aos requisitos de
admissibilidade previstos na legislação. Ao caso, como norma regedora de tais
requisitos, por previsão do art. 74, § 11 da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela
Lei no 10.833, de 2003, aplica-se o Decreto n.o 70. 235, de 06 de março de 1972,
que em seus artigos 15 e 16, assim dispõem, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do
agravamento da exigência inicial, decorrente de decisão de primeira instância, o
prazo para apresentação de nova impugnação, começará a fluir a partir da
ciência dessa decisão. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.247 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.908975/2011-91

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)

Assim, dos dispositivos transcritos, extrai-se que o recurso, neste caso
sob a espécie Manifestação de Inconformidade, além de apresentada
dentro do prazo regulamentar, deve ser interposta pelo próprio
contribuinte ou por seu procurador, devidamente qualificado.
Para melhor compreensão, além das disposições contidas no Decreto no
70.235, de 1972, cite-se, subsidiariamente, a Lei no. 9.784, de 1999,
reguladora do processo administrativo em geral no âmbito da
Administração Pública Federal.
Aludido Diploma Legal, por meio do art. 6o, II, estabelece que o
requerimento inicial relativo ao processo administrativo deve conter a
identificação do interessado ou de quem o represente:

Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
(...)
II - identificação do interessado ou de quem o represente;

Por óbvio, referindo-se à identificação, tencionou o legislador não apenas
exigir a simples descrição do interessado ou de seu representante, mas a
singular e induvidosa determinação deste. E tal se dá, invariavelmente,
como sabido, por meio de documento de identificação equivalente.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.247 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.908975/2011-91

Caso contrário, estar-se-ia, em decorrência, livre para atuar em nome
alheio, à margem, inclusive, ressalte-se, do interesse do identificado,
tornando de pouca valia o enumerado no art. 9o da Lei n. 9.784, de 1999,
onde restam especificados, entre outros, os titulares de direitos ou
interesses individuais ou seus respectivos representantes como aqueles
agentes dotados de legitimidade no processo em causa:

Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo:
I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou
interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

Com efeito, diferentemente do que configura regra no processo judicial,
no administrativo o próprio titular é legitimado a subscrever eventuais
petições dirigidas à Administração. Todavia, impõe-se a necessidade de
verificação da regularidade da referida peça no que se refere à
legitimidade do signatário da petição.
Tal regularidade não foi constatada e após a intimação para o
saneamento, a Interessada nada apresentou, caracterizando verdadeiro
obstáculo à verificação da legitimidade do recurso apresentado quanto à
representação.
Ex positis, nego provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital